Tribunal: TJMT
Processo: 0044718-46.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044718-46.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE ALVES - CPF: 045.956.011-58 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO XAVIER BUENO JUNIOR - CPF: 918.339.491-53 (RECORRIDO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA - CPF: 019.128.221-99 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS METELLO - CPF: 058.563.089-56 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO XAVIER BUENO JUNIOR - CPF: 918.339.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS METELLO - CPF: 058.563.089-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA - CPF: 019.128.221-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JOSE KALIX FERRO - CPF: 394.055.241-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - FUGA DO DISTRITO DE CULPA - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, Enunciado n. 26).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido
Pedro Henrique Alves
, por entender não preenchidos os requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP.

O representante do
Parquet
de primeiro grau, inconformado, sustenta que estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, uma vez que a recorrido encontra-se em local incerto e não sabido, bem como foi beneficiado com a liberdade provisória e descumpriu com as medidas cautelares que lhe foram impostas, situação que enseja o seu recolhimento à prisão.

Requer a reforma da aludida decisão, razão pela qual pugna pela decretação da prisão preventiva (ID. 182274917 - pág. 05/14).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID. 182274924 - pág. 02/10).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (ID. 182274932).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 182937243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O recorrido
Pedro Henrique Alves
responde pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, inciso II e IV (furto qualificado) c/c art. 288, § 1º, (associação criminosa), ambos do CP c/c art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003. Verifica-se que ele foi preso em flagrante delito e obteve sua liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP (ID. 182274918 - pág. - 44/50).

Constata-se que o recorrido foi citado por edital, estando em
lugar incerto e não sabido
(ID. 182274923 - pág. 58). Desse modo, por entender que tal ato constituiu violação das condições impostas, em razão de desconhecer o seu paradeiro, o representante ministerial de primeiro grau requereu a decretação da custódia preventiva, cujo pleito foi indeferido pelo juiz da causa nos seguintes termos (ID.182274923 pág. - 101/107):

“(...) No que tange ao pedido de decretação da segregação cautelar do denunciado Pedro Henrique Alves, em que pese o reclamo Ministerial, entendo que o pedido deve ser indeferido.

Conforme se extrai dos autos, o Acusado teria, em tese, cometido os crimes receptação, associação criminosa e porte de arma, contudo, na hipótese de vir a ser localizado e condenado nestes autos, poderá iniciar o cumprimento das penas em regime menos gravoso que a prisão.

Convém registrar que o art. 1.555, da CNGC, veda o recolhimento à prisão do condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Assim, indefiro, por ora, a prisão preventiva postulada pelo Ministério Público, por entender que não se encontram presentes quaisquer dos motivos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

A despeito dos argumentos lançados pelo d. magistrado
a quo
, forçoso concluir que
a decisão merece reforma
.

O recorrido foi beneficiado com a liberdade provisória com a obrigação de comparecer mensalmente em Juízo, declinar ou comprovar seu endereço atualizado, não mudar de residência sem aviso, não se ausentar por mais de trinta dias da comarca sem autorização judicial e outros, devendo comunicar previamente eventual mudança de endereço.

Todavia,
as referidas condições impostas não foram observadas, notadamente porque o recorrido não foi encontrado no seu endereço para ser citado, inexistindo notícias de seu atual paradeiro
.

In casu
, está presente o requisito do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do delito e nos indícios suficientes da autoria, bem como ficou demonstrado o
periculum libertatis
, haja vista a necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal, pois a fuga do agente demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Aliás, sobre o tema,
destaco o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Nesse sentido, colaciono precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Tem-se, ainda, que o mandado de prisão do acusado encontra-se em aberto, estando ele em local incerto e não sabido. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e na necessidade de se assegurar a aplicação de eventual lei penal. É firme nesta Corte Superior de Justiça que" a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça (...)”( AgRg no HC 761012/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik), QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).

Dessa forma, é possível constatar a existência do pressuposto do
periculum libertatis
, pois a fuga do agente demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, importante consignar que a decretação da prisão preventiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que poderá ser futuramente revogada pelo magistrado
a quo
se verificar a sua desnecessidade durante o regular tramitar processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
decretar a prisão preventiva de

Pedro Henrique Alves
, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal
,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023